Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, afastando alegações de nulidade das provas decorrentes da atuação investigativa do Ministério Público e da utilização de mensagens eletrônicas apresentadas pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da atuação investigativa do Ministério Público e das provas por ele apresentadas; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à licitude e à validade das provas digitais, especialmente diante das alegações de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade das provas produzidas pelo Ministério Público, ao reconhecer a legitimidade da atuação investigativa ministerial para obtenção de elementos informativos destinados à formação da opinio delicti, em conformidade com o art. 129, VIII, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 184 da repercussão geral.
5. O julgado consignou que os elementos reunidos pelo Ministério Público consistiram em diligências complementares e documentos informativos disponibilizados à defesa, sem prática de atos típicos de polícia judiciária ou demonstração de prejuízo concreto.
6. A decisão examinou de forma expressa a validade das provas digitais, reconhecendo a admissibilidade de mensagens, áudios e capturas de tela extraídos de aplicativos de comunicação quando apresentados pela própria vítima, sobretudo na ausência de indícios concretos de adulteração ou manipulação.
7. A aplicação do princípio do pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, circunstância não verificada no caso.
8. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois há coerência lógica entre as premissas adotadas — reconhecimento da licitude da atuação ministerial e das provas digitais — e a conclusão pela manutenção da condenação.
9. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os argumentos das partes, nem mencionar expressamente os dispositivos de lei em que se baseou, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 129, VIII; CPP, arts. 563, 619 e 158-A a 158-F; CP, art. 147-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 184 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante no 14; STF, Súmula 523; TJDFT, Acórdão 2087306, 0702090-19.2024.8.07.0004, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.02.2026; TJDFT, Acórdão 2093899, 0704907-08.2024.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo; TJDFT, Acórdão 1830991, 0700752-88.2021.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.03.2024.